Tribunal: TJSP
Processo: 1004934-95.2020.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão em relação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais – Vícios inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004934-95.2020.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada MARIA HELENA MACEDO
LESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004934-95.2020.8.26.0482/50000 -Voto no
2
Voto no 41312
Embargos de Declaração Ad no 1004934-95.2020.8.26.0482/50000
Comarca: Presidente Prudente
Embargante: Estado de São Paulo
Embargada: Maria Helena Macedo Lessa
Embargos de Declaração Alegação de omissão em relação
a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais Vícios
inexistentes Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Estado de São Paulo com o objetivo apontar omissão do
Acórdão a fls. 176/182 dos autos principais.
É o relatório.
O julgado analisou expressamente a matéria
dos autos, com o reconhecimento da impossibilidade de fixação da
base de cálculo do ITCMD de forma arbitrária, por meio de decreto,
abarcando por óbvio as definições e determinações contidas nos
dispositivos indicados.
A mera análise vernacular do termo “venal”
não é o bastante a abarcar os meandros já explorados quanto à
legislação de referência e às expectativas geradas por sua
aplicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004934-95.2020.8.26.0482/50000 -Voto no
3
Desnecessário ainda, e por óbvio, asseverar a
eficácia de lei vigente, no caso a possibilidade de aplicação do art.
11 da Lei no 10.705/2000. O caso em comento não se trata deste
particular, não tendo sido apresentado procedimento administrativo
de contestação específico, com oferta de contraditório, mas sim
tendo havido aplicação direta de valor arbitrado unilateralmente
pela Administração Estadual. Tal procedimento, portanto, e se
realizado, deve ser analisado em cada caso concreto, não sendo
pertinente sua discussão em âmbito infringente.
Percebe-se, em verdade, e por seu teor
repetitivo de razões já apresentadas e analisadas, que os presentes
declaratórios visam apenas ao prequestionamento como requisito
para interposição de recursos extremos.
Assim,
não
merecem
prosperar,
pois
o
prequestionamento não consiste em hipótese suficiente, por si só,
para autorizar o acolhimento de embargos, conforme já decidido
pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE
PRESTOU
SERVIÇOS
NO
EXTINTO
DNER.
DNIT.
SUCESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E
SALÁRIOS DO DNIT. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Os
aclaratórios são cabíveis somente para sanar
omissão, obscuridade ou contradição contida no
julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas
hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de
rediscutir-se
matéria
de
mérito
já
decidida,
exatamente o que se afigura no caso. 2. São
impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a
discussão de matéria de fundo constitucional com o
fim de prequestionamento, para interposição futura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004934-95.2020.8.26.0482/50000 -Voto no
4
de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera
oposição de embargos declaratórios para a análise
de matéria constitucional, no âmbito do recurso
extraordinário, nos termos da Súmula 356 dessa
egrégia
Corte.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp no 1.288.263/CE j. 27.11.2012).
Não obstante a rejeição destes embargos, toda
matéria infraconstitucional e constitucional fica expressamente
considerada prequestionada, observando-se ainda que é pacífico no
STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24). Acrescente-se, ainda, que restam incluídos no
Acórdão todos os elementos suscitados, nos termos do art. 1025, do
NCPC.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos
opostos.
MARREY UINT
Relator